Tribunal: TJPA
Processo: 0818656-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818656-14.2019.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA DO DETRAN ESTADUAL PARA ANULAÇÃO DO REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença da 3ª Vara da Fazenda da Capital que, em Ação Ordinária ajuizada por Localiza Rent a Car S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da transferência fraudulenta de veículo automotor, determinando a comunicação ao DETRAN/MG e a exclusão das multas incidentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/PA possui competência para anular transferência fraudulenta de veículo registrada em seu âmbito e se detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 22, III, atribui aos órgãos executivos de trânsito estaduais a competência para registrar, emplacar, licenciar veículos e expedir documentos, sendo, portanto, responsáveis pelos atos de transferência em sua circunscrição.

4.

O DETRAN estadual deve responder por eventual anulação de transferência de propriedade realizada de forma fraudulenta, devendo fornecer ao juízo os documentos que instruíram o processo administrativo de transferência.

5.

A alegação de que a competência seria do DENATRAN não prospera, pois cabe ao DETRAN, enquanto órgão executor estadual, zelar pela regularidade dos registros e responder pela legitimidade e segurança dos atos administrativos praticados em sua base de dados.

6.

A jurisprudência do TJPA reconhece a legitimidade passiva do DETRAN/PA em casos de indícios de fraude na transferência de titularidade de veículos, reafirmando sua competência para anular registros e fornecer documentos necessários ao processo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN estadual possui competência para anular transferências de veículos realizadas de forma fraudulenta em sua circunscrição.

2.

O DETRAN estadual detém legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que buscam a nulidade de registros de veículos e a exclusão de multas decorrentes de transferências fraudulentas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CTB (Lei nº 9.503/1997), art. 22, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802526-76.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.09.2019, pub. 18.09.2019; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801199-33.2018.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.11.2019, pub. 20.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
LOCALIZA RENT A CAR S.A. que julgou parcialmente procedente a ação para declarar nulidade da transferência de veículo automotor realizada no âmbito do Detran/PA
.

Na origem,
alegou o autor que 02/06/2018, celebrou com uma pessoa que se identificou como OSVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, contrato de locação de nº SDUA686769, com data de término no dia 03/06/2018, tendo por objeto o veículo marca Jeep, modelo Renegade Sport MT, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QMS6241, cor vermelha, RENAVAM 01126928060, chassi nº. 98861115YJK137619, de sua propriedade.

Todavia, o veículo não foi devolvido na data prevista, todavia
em consulta aos registros do DETRAN de Minas Gerais, Autarquia de Trânsito que detinha o registro oficial e original do veículo da Requerente e onde o veículo foi licenciado, identificou-se que o bem havia sido transferido em 7/06/2018 para outra Unidade Federativa (Pará) para o nome de um terceiro, de maneira supostamente fraudulenta, sem seu consentimento.

Relata que o veículo objeto da demanda lhe foi devidamente restituído em 22/09/2018, conforme Termo de Entrega anexado aos autos, estando o automóvel, pois, em sua posse, faltando apenas que se proceda à anulação do ato administrativo a fim de que volte o bem, também, à sua propriedade.

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedente o pedido principal de nulidade do ato administrativo questionado pela parte requerente, bem como das multas incidentes sobre o veículo, devendo a autarquia comunicar ao DETRAN-MG a respeito da nulidade do ato ora reconhecida.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, a parte requerente decaiu da parte mínima de seu pedido, assim, condena-se a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandante, que ora se arbitra em R$2.000,00, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, uma vez que o valor da causa é baixo.

O ente público é isento das custas processuais.

Esgotado o prazo recursal, remetam-se os autos ao TJPA para reexame necessário.

.

O DETRA/PA interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Assevera que não tem competência para o desfazimento do ato de transferência, eis que se trata de atribuição do DENATRAN.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes de admissibilidade, conheço do recurso.

O Detran sustenta a necessidade de reforma da sentença, pois
não tem competência para o desfazimento do ato de transferência, eis que se trata de atribuição do DENATRAN.

Não prospera a alegação do apelante, pois cabe somente a ele determinadas obrigações como a anulação da
transferência
da propriedade, informar e fornecer ao juízo documentos que instruíram o processo administrativo de
transferência
do veículo em discussão e até mesmo a responsabilidade civil, caso seja provada a participação de seus agentes na apontada
fraude
.

A propósito, como disciplina o CTB, no art. 22, III, é de competência dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, proceder ao licenciamento dos veículos e expedição dos documentos competentes para fins de transação de veículos:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;

Além disso, como informado pela recorrente, este não o único caso em que, por
fraude
, um de seus veículos alugados foi transferido a outrem por intermédio do DETRAN/PA, conforme se vislumbra nos seguintes julgados deste E. TJPA, onde o referido departamento foi mantido na lide:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PERDA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INDÍCIOS DE
TRANSFERÊNCIA
FRAUDULENTA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN) PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA QUANTO À REGULARIDADE NAS TRANSAÇÕES ENVOLVENDO
TRANSFERÊNCIA
DE TITULARIDADE DE VEÍCULOS SOB SUA CIRCUNSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE PERDA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA PROLATADA E POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO 1.1. A errônea exclusão de um litisconsorte é capaz de invalidar a sentença de mérito, inclusive porque à parte excluída deveria ser facultada a ampla participação no processo, é que se admite que a decisão interlocutória com esse conteúdo seja, desde logo, reexaminada pelo órgão "ad quem", antes da sentença. Inteligência do artigo 1.015, VII, do CPC. 1.2. Dessa maneira, de acordo com a regra processual, é decisão interlocutória o ato do juiz que exclui um litisconsorte. Tal pronunciamento, por não extinguir o processo, é um pronunciamento atacável pela via do agravo de instrumento. Precedente do STJ. 2. MÉRITO. 2.1. Sobre a legitimidade passiva da autarquia de trânsito, objeto de controvérsia recursal, deve ela figurar no polo passivo da ação, porquanto, do deslinde de lide, é possível a superveniência de uma imposição de obrigação a si dirigida, consistente na anulação da
transferência
da propriedade ou até mesmo em fornecer ao juízo os documentos que instruíram o processo administrativo de
transferência
do veículo objeto da controvérsia ou até mesmo a responsabilização civil, caso seja demonstrado que houve participação de seus agentes na
fraude
apontada. 2.2. Não é de se olvidar que, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é de competência dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, proceder ao licenciamento dos veículos e expedição dos documentos competentes para fins de transação de veículos, Inteligência do artigo 22, III, da Lei nº 9.503/97. 3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. (Agravo de Instrumento - 0802526-76.2019.8.14.0000. Acórdão: 2187099. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA. Julgamento: 02/09/2019. Publicação: 18/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO DEVOLUÇÃO E REGISTRO DE PROPRIEDADE EM NOME DO LOCATÁRIO. REINTEGRAÇÃO DO BEM. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. NECESSÁRIA OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO REGISTRO DE
TRANSFERÊNCIA
. PRESENTES INDÍCIOS DE
FRAUDE
. MEDIDA PERTINENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1- Em sede recursal, ausente justificativa de inviabilidade anterior, não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido exordial, por tratar-se de inovação recursal, incompatível com a qualidade revisional do duplo grau de jurisdição; 2- Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão, que, nos autos da ação ordinária, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o bloqueio administrativo do veículo locado pela autora para o segundo réu, que não o devolveu e registrou a propriedade em nome próprio; 3- O comprovante de "pesquisa base estadual do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais", demonstra a
transferência
de propriedade do veículo em 29/8/2017 para o locatário, com registro no município de Altamira/PA. Não obstante isto, no contexto da lide, a medida de reintegração do bem não se coaduna com o exame perfunctório, visto que a
fraude
não se presume, sendo de império o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte contrária; 4- No tocante à apresentação de documentos alusivos ao processo de
transferência
do veículo, à vista da discrepância entre o certificado de registro do veículo – CRV, em nome da agravante, sem autorização para
transferência
do veículo – ATPV, em relação ao status do veículo no cadastro do DETRAN, afiguram-se indícios de
fraude
na
transferência
de propriedade, pelo que o acesso aos documentos ensejadores do registro se mostra necessário, pelo que deve ser deferido, já que o risco de prejuízo é produto da própria condição fática; 5- Agravo parcialmente conhecido e parcialmente procedente na parte conhecida. (Agravo de Instrumento - 0801199-33.2018.8.14.0000. Acórdão: 2466136. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Julgamento: 11/11/2019. Publicação: 20/11/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/10/2025